Tribunal: TJSP
Processo: 1035549-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000138386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035549-13.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto da Relatora Sorteada que provia parcialmente e declarará.
Acórdão com o 2o Juiz. Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46.158
APELAÇÃO CÍVEL no 1035549-13.2017.8.26.0114
No 1a Instância: 1035549-13.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS
DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação
proposta em face do suposto causador do dano, no caso,
atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica,
indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos
danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial,
não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações
unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

Cuida-se de ação regressiva proposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A contra Elektro Redes S/A, responsável pelo fornecimento de energia
elétrica.
A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora a
quantia de R$6.180,28, corrigida pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP e acrescida
dos juros legais a partir do desembolso. Em razão da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a empresa Elektro Redes S/A, requerendo a reforma da
r.sentença, alegando que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a
responsabilidade da concessionária. Aduz que não há previsão legal para o
ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010, eis que
não foi observado procedimento para solicitação de ressarcimento, na via
administrativa, o que possibilitaria à ré, a vistoria dos equipamentos danificados logo
após os fatos. Alega que o laudo técnico juntado não esclarece qual o método utilizado
para conclusão de que a perturbação no sistema elétrico teria causado a queima dos
produtos. Impugna os laudos e documentos juntados pela apelada, destacando que foi
tolhido o seu direito de analisar os equipamentos supostamente queimados. Destaca a
ausência de comprovação do nexo de causalidade, aduzindo, por fim, que não houve
registro, em seu sistema, de ocorrências na rede elétrica na data citada.
Subsidiariamente, pleiteia a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos
do artigo 405, do Código Civil.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 290/320).
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Alesandra
Aparecida de Sá dos Santos e Bruno Villa Real, abrangendo cobertura relativa a danos
elétricos em seus imóveis (apólices juntadas).
A r.sentença julgou procedente a ação regressiva.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos
e a falha no serviço prestado pela requerida.
Trata-se
de
questão
controvertida,
pois
existem
abalizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciamentos no sentido de haver responsabilidade objetiva da concessionária, pois
há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta
a melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de
fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência
da ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em
laudos técnicos e orçamentos, documentos estes que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA,
VISANDO
AO
RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADAS
POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Pleito de procedência da pretensão de regresso
Indeferimento

Fragilidade da prova produzida unilateralmente pela seguradora

Documentos que não apresentam as características necessárias à sua
qualificação como laudos técnicos e que se mostram inaptos a avaliar a
causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da
concessionária apelada Falha na prestação de serviços não demonstrada
pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Sentença mantida.
Recurso
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA.
Energia elétrica. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica".
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o
nexo de causalidade, "in casu". Sentença reformada. Recurso de apelação
da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018;
Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Não se cuida de prova que admitiria a inversão do ônus, pois o objeto da
perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a
ação de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.200
Apelação Cível no 1035549-13.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, parcial provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
99B985B
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
9A92B4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035549-13.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.